Tribunal: TJBA
Processo: 8019530-33.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8019530-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

REU: FRANCINETE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORA ESTÁVEL ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Francinete Alves da Silva contra acórdão que julgou procedente a Ação Rescisória proposta pelo Município de Juazeiro, com fundamento na aplicação da tese firmada no Tema 1.157/STF e na ADI 3609. A Embargante sustenta a existência de omissões e erro material na decisão, requerendo efeitos infringentes e suspensivos, bem como o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao aplicar o Tema 1.157/STF ao caso concreto; (ii) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes e suspensivos aos embargos de declaração; (iii) examinar o cabimento do pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de erro material e omissão na aplicação do Tema 1.157/STF não procede, pois o acórdão embargado fundamenta de forma expressa e clara que a Embargante, admitida sem concurso público antes da CF/88 e estável apenas nos termos do art. 19 do ADCT, não possui direito à progressão horizontal prevista no art. 18, §1º, da Lei Municipal nº 1.520/1997, por não ser ocupante de cargo efetivo.

A tese do Tema 1.157/STF é clara ao vedar o reenquadramento ou progressão em novo plano de carreira de servidores estabilizados sem concurso público, sendo corretamente aplicada pelo acórdão recorrido, o qual também afasta a decadência da ação rescisória com base no art. 975, §2º, do CPC.

A existência de eventual discussão futura no STF (AR 2.876/DF) sobre modulação de efeitos de precedentes não justifica a suspensão dos efeitos do julgado que já aplicou tese vinculante vigente, sob pena de insegurança jurídica.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração foi corretamente rejeitado, diante da ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, a decisão analisou adequadamente as matérias relevantes à controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de Declaração desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019530-33.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargado MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como Embargante FRANCINETE ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça